Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002451-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (RECORRENTE), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FABIO MAGOSSI COMUNICACAO - ME - CNPJ: 08.837.496/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002451-34.2019.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Recorrido(s):

WELLEN CANDIDO LOPES

FABIO MAGOSSI COMUNICAÇÃO ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET – CANCELAMENTO APÓS A COMPRA – VALOR ESTORNADO – PRODUTO ENVIADO SEM NOTA FISCAL – MERCADORIA APRENDIDA PELA SEFAZ - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR - SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA.

A parte Recorrida efetuou a compra de 18 discos ópticos profissionais XDCAM 23, GB SONY, no valor de R$ 1.503,49 (um mil quinhentos e três reais e quarenta e nove centavos), sendo a compra e o pagamento através do site Mercado Livre.

Contudo, após 3 dias, a requerente arrependeu-se da compra, entrou em contato com o canal do Mercado Livre e solicitou o cancelamento e posterior estorno dos valores em seu cartão de crédito, o qual foi atendido.

No entanto, a Reclamada Ebazar.com.br.Ltda (Mercado Livre) não comunicou a empresa responsável pelo envio do produto Fabio Magossi - Comunicação ME sobre o cancelamento, fazendo com que enviasse a mercadoria, porém sem a nota fiscal, o que gerou a apreensão da mercadoria junto a SEFAZ/MT e inclusão do nome da reclamante na dívida ativa indevidamente.

Em sede de defesa e nas razões recursais, argumenta a Recorrente que o envio do produto com a devida nota fiscal é de responsabilidade do vendedor, pois a ré é apenas uma plataforma de anúncios, não podendo assim, fornecer qualquer tipo de nota fiscal a produtos.

Em que pese as alegações da parte Recorrente, a mesma não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

Restou demonstrado nos autos que houve o cancelamento da compra, o estorno do valor pago e o envio do produto sem nota fiscal para o consumidor, decorrendo assim a falha na prestação dos serviços, gerando transtornos a autora pelo fato da apreensão pela SEFAZ/MT da mercadoria e a inclusão indevida do nome da recorrida como devedora do fisco, com consequente certidão de dívida ativa (CDA), no valor de R$ 5.145,22 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020